Tribunal: TJSP
Processo: 2085538-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONCORRE COM ASCENDENTE INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PATRIMÔNIO QUE DEVE SER PARTILHADO EM IGUALDADE COM O ASCENDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.829, II, 1.836, 1.837, SEGUNDA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Bem deixado pelo falecido que deve ser partilhado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONCORRE COM ASCENDENTE INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PATRIMÔNIO QUE DEVE SER PARTILHADO EM IGUALDADE COM O ASCENDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.829, II, 1.836, 1.837, SEGUNDA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Bem deixado pelo falecido que deve ser partilhado em igualdade de condições entre os herdeiros.